Tribunal: TJBA
Processo: 8024091-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024091-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
LAVINIA VITORIA BARBOSA REIS registrado(a) civilmente como LAVINIA VITORIA BARBOSA REIS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RAIMUNDO DA SILVA GRILLO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EM CONTRATO REVISADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. OBSERVAÇÃO PELO PERITO DOS LIMITES ESTABELCIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença, que homologou o laudo pericial contábil, fixando o débito exequendo nos moldes definidos pelo perito judicial e determinando a conferência de saldos ou aplicação de penalidades para o caso de inadimplemento voluntário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o laudo elaborado pelo perito judicial incorreu em erro material ao supostamente deixar de computar a totalidade dos valores usufruídos pelo consumidor a título de saques e compras na modalidade de cartão de crédito consignado; e (ii) os parâmetros matemáticos de liquidação adotados pelo perito do juízo observaram fielmente as diretrizes do título executivo judicial que determinou a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum com aplicação da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
O laudo técnico pericial oficial possui presunção de legitimidade e exatidão técnica, funcionando como importante elemento de convicção para suprir a necessidade de conhecimento contábil específico do julgador, sendo certo que as suas conclusões somente podem ser elididas mediante a apresentação de provas técnicas consistentes de erro metodológico.

4.
Ao contrário do alegado pela instituição financeira recorrente, a perícia judicial considerou a integralidade do fluxo financeiro usufruído pelo consumidor, englobando o saque de partida e todas as transações, saques adicionais e compras que somaram o montante histórico de R$ 10.516,20, o qual restou expressamente contabilizado na planilha técnica constante do apêndice do laudo.

5.
O descompasso entre o resultado apurado pelo perito judicial e a tese defendida pelo banco devedor decorre de erro na premissa deste último, que projetou cobranças de forma linear por 72 meses com base em regras administrativas, ao passo que a perícia judicial, ao recalcular o pacto sob a taxa média de juros de 1,98% ao mês determinada no título executivo, constatou matematicamente a quitação integral do saldo devedor na 48ª parcela, ocorrida em abril de 2022.

6.
Constatado que os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário do consumidor persistiram indevidamente até a parcela 66, configurou-se indébito referente a 18 meses de cobranças posteriores à liquidação do contrato, resultando na correção do saldo credor de R$ 9.413,39 em favor do exequente, que engloba a repetição em dobro do excesso, a indenização por danos morais e os consectários legais incidentes pelo inadimplemento espontâneo previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

7.

Recurso de agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8024091-95.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S/A

e, agravado,
RAIMUNDO DA SILVA GRILLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.